Tribunal: TJMT
Processo: 0000595-39.2016.8.11.0007
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000595-39.2016.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.919.376-77 (RECORRENTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), EVANDRO FRANCISCO PEREIRA - CPF: 030.486.341-69 (VÍTIMA), Adenilson Jose da Silva (VÍTIMA), ADENILSON JOSE DA SILVA - CPF: 969.502.931-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000595-39.2016.8.11.0007

RECORRENTE: FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL –
PRELIMINARES
– NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À QUALIFICADORA – ARGUMENTAÇÃO SUCINTA – IMPERTINÊNCIA –
MÉRITO
– REQUESTADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE AMEAÇA E DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO – ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA DELITUOSA –EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS RAZOÁVEIS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI – DECOTE DA QUALIFICADORA – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE SUA OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Indemonstrado juízo de valor ou subjetivismo por parte do juiz singular, que fiando-se nas provas produzidas reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria, não há falar em nulidade da decisão por excesso de linguagem.

Conquanto sucinta a fundamentação aduzida pelo juízo singular, e embora tenha reproduzido trechos da denúncia ofertada, certo é que foi reconhecida a presença de indícios da ocorrência da qualificadora.

“A motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, haja vista que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu. (STJ, HC n. 280.295/PE)”
[TJMT, N.U 0003332-18.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023].

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2].

“Cabe
‘ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil’
(TJMT, RSE 43217/2018)”
[TJMT, N.U 1002383-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/5/2020, Publicado no DJE 15/5/2020].

Havendo indícios de que um dos crimes de tentativa de homicídio foi praticado apenas pelo fato de a vítima ter repreendido o réu, pedindo para não efetuar disparos de arma de fogo a fim de não atingir pessoas inocentes, deve ser mantida a qualificadora do motivo fútil.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000595-39.2016.8.11.0007

RECORRENTE: FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Francisco Fernandes dos Santos, em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP [tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa suscita, em preliminar, a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem.

Aduz, ainda, a ausência de fundamentação na qualificadora do motivo fútil, postulando a anulação da pronúncia.

No mérito, sustenta a tese de inexistência do
animus necandi
, pois pretendia apenas
“pregar um susto em Adenilson em razão do romance dele com a esposa do pronunciado”
.

Argumenta que o recorrente cessou sua conduta voluntariamente e que não há provas da qualificadora do motivo fútil.

Pleiteia a desclassificação dos crimes de tentativa de homicídio qualificado para os crimes de ameaça e de disparo de arma de fogo.

Prequestiona dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A 2
ª Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000595-39.2016.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM

A defesa suscita a preliminar de nulidade da pronúncia, ao argumento de que o juízo de origem incorreu em excesso de linguagem, notadamente no capítulo atinente à análise da tese de desistência voluntária, consoante se depreende da fundamentação abaixo transcrita,
ipsis litteris
:

“Não merece prosperar a tese aventada pela defesa de desistência voluntária, uma vez que
há fortes indícios
de que o acusado somente cessou com a conduta delituosa após intervenção de terceiros, no caso, Evandro, que inclusive, ao tentar pará-lo, tornou-se vítima, vez que o réu também tentou efetuar disparos em sua direção, só não conseguindo por erro na execução, dada falhas na arma de fogo.

Outrossim, pelas informações amealhadas, restou demonstrado que o réu além de tentar desferir disparo a queima roupa contra a vítima Adenilson, este correu em sua direção dentro do campo de futebol, efetuando aproximadamente 9 disparos em sua direção, não logrando êxito em acertar, pois a vítima conseguiu escapar para uma área de mata.

Do mesmo modo, em relação a vítima Evandro, além de entrar em luta corporal, dar-lhe uma coronhada na cabeça, confirmado pelo laudo de fls. 73/77, o acusado também tentou efetuar disparos em sua direção, mas como a arma lencou, não conseguiu atingi-lo.

Assim, este juízo,
entende que o
modus operandi
do acusado não evidencia desistência voluntária
, muito menos o desejo de apenas assustar as vítimas, como posto pela defesa, sendo necessária uma apreciação do caso pelo Conselho de Sentença para verificar se houve
animus necandi
”
[grifo nosso]
.

Apesar de o juízo singular asseverar que, a seu viso, não ficou comprovada a desistência voluntária, ele deixou claro que seria necessária a apreciação do caso pelo Conselho de Sentença para verificar a ocorrência do
animus necandi
.

Em outras palavras: o juízo de origem não apontou, categoricamente, a intenção de matar do agente, asseverando que compete ao Tribunal Popular do Júri analisar a tese de ausência de
animus necandi
e/ou de desistência voluntária suscitada pela defesa.

Forte em tais razões, convém salientar que não procede a pretensão defensiva, uma vez que o juízo singular, fiando-se nas provas produzidas, reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria.

Não ficou demonstrada em momento algum juízo de valor ou subjetivismo a ensejar a nulidade da decisão hostilizada.

Nesse sentido:

“
‘Não se constata excesso de linguagem por parte do MM. Juízo sentenciante, que se limitou a indicar a materialidade delitiva e a presença de indícios da autoria [...] sem a emissão de juízos de valor capazes de, futuramente, influenciar o ânimo dos jurados’
(STJ, AgRg no AREsp n. 978.873/GO)”
[1]
.

“Não há nulidade da sentença de pronúncia nas situações onde o juiz singular limite a sua análise à demonstração da materialidade delitiva e à apresentação de indícios suficientes de autoria, não incursionando em juízos de valor, adjetivações ou análises indevidas. A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação”
[2]
.

Analisando questão semelhante, assim decidi:

“Não há excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia se limita a apontar que existem provas da materialidade delitiva e indícios de autoria, conforme autoriza o art. 413 do CPP”
[3]
.

Destaco, ainda, outros julgados deste Sodalício:

“Não há nulidade por excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia faz referência aos elementos contidos nos autos apenas para demonstrar a viabilidade da acusação, deixando expressamente consignado a existência de indícios para o pronunciamento, nos termos do art. 413 § 1º do CPP, não tendo o condão de influir no convencimento da Corte Popular do Júri, sendo, portanto, juízo provisório de admissibilidade da acusação”
[4]
.

“Não se pode falar em nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem quando o magistrado se limita a indicar, com redação comedida, os elementos de convicção que demonstram a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, como sói ser na espécie”
[5]
.

“
‘O excesso de linguagem ou eloquência acusatória ocorre justamente quando a pronúncia deixa transparecer de forma significativa um juízo de reprovação, ou ainda uma conclusão que seja mais aprofundada do que essa fase do processo permitiria’
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. Editora Atlas, 24ª ed., pág. 901).

‘Se exagerar nos termos, expondo teses de maneira contundente, afirmando a autoria de modo induvidoso, atribuindo adjetivações negativas ao réu, enfim, excedendo-se na linguagem, o juiz também invade competência do júri, cuja meta é apreciar o mérito’
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Editora Forense, 19ª ed., pág. 1.472).

‘A decisão de pronúncia abordou apenas os necessários requisitos de autoria e materialidade, com base nas provas apresentadas e na confissão qualificada, de modo que não se observa incursão demasiada no exame do conjunto probatório, tampouco manifestação definitiva de culpa do acusado [...]’
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1761586/CE).

No julgamento popular, não é lícita a leitura ou referência à decisão de pronúncia (CPP, art. 478, I), a elidir qualquer possibilidade de influência aos membros do Conselho de Sentença”
[6]
.

“Não ocorre nulidade por excesso de linguagem, quando o magistrado singular aponta a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consignando a plausibilidade da tese acusatória para fins de pronúncia”
[7]
.

Assim,
rejeito
a preliminar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

Na questão preliminar anterior a defesa suscitou a tese de excesso de linguagem.

Nesta, alega a ausência de fundamentação no atinente à qualificadora do motivo fútil.

O juízo de origem, ao discorrer sobre a presença da referida qualificadora, assim fundamentou:

“Logo, verifico que a qualificadora imputada, em relação a cada vítima, foi devidamente narrada em denúncia, sendo plausível de acordo com as provas constante nos autos, motivo pelo qual deve ser mantida para que o Tribunal do Júri avalie sua incidência por ocasião do julgamento, isto porque as provas dos autos não a repelem de modo conclusivo.

A vítima Adenilson, bem como as testemunhas, narraram que os fatos se iniciaram após um boato do que Adenilson estava se relacionando com Sandréia, ex-esposa do acusado, fato que lhe gerou indignação e o motivou a ir encontrá-lo no campo de futebol.

Por sua vez, em relação a vítima Evandro, denota-se que o réu tentou contra sua vida, após Evandro repreendê-lo para não efetuar disparos no local, uma vez que há informações de que havia mais de 50 pessoas no campo.

Com efeito, como é sabido, o afastamento de qualificadoras somente poderá ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, não sendo esta a hipótese dos autos”.

Conquanto sucinta a fundamentação empregada pelo juízo singular, e embora tenha reproduzido trechos da denúncia ofertada, certo é que foi reconhecida a presença de indícios de sua ocorrência.

Fixadas tais premissas, não procede o pleito de nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação.

DO MÉRITO

Pesa contra o recorrente,
Francisco Fernandes dos Santos
,

a prática de dois crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
12 de novembro de 2015
, por volta das
21h30min
, nas proximidades do campo de futebol da Comunidade Nova Alvorada, 4ª Leste, Zona Rural, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado
FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS
, agindo com evidente
animus necandi
(vontade de matar) e impelido por motivação fútil, valendo-se de uma arma de fogo (pistola calibre 765),
tentou matar EVANDRO FRANCISCO FERREIRA
e
ADENILSON JOSÉ DA SILVA
, efetuando diversos disparos contra eles, somente não tendo consumado os crimes dolosos contra a vida por circunstâncias alheias à vontade do aludido agente.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, em razão de boatos de que sua ex-convivente SANDRÉIA estava se relacionando com a vítima ADENILSON – motivo fútil, o denunciado FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS se aproximou do ofendido ADENILSON, desferiu-lhe um tapa no rosto e disse que iria lhe matar, ordenando que ele se ajoelhasse, o que foi recusado pela vítima.

Ato contínuo, o denunciado FRANCISCO, fazendo uso da arma de fogo que portava, efetuou um disparo contra ADENILSON, não o atingindo por erro na execução e, após, ADENILSON saiu correndo, ocasião em que foi perseguido pelo executado, que desferiu vários disparos em sua direção, até que a vítima conseguiu se esconder no mato.

Na sequência, a vítima EVANDRO se aproximou do denunciado FRANCISCO e o repreendeu pela conduta praticada dizendo ‘isso não é serviço de homem’, momento em que o denunciado, irritado com a repreensão – motivo fútil, apontou a arma de fogo em direção a EVANDRO e apertou o gatilho por algumas vezes, todavia, não logrou êxito em seu intento homicida, pois a arma não disparou nenhum projétil, momento em que EVANDRO entrou em luta corporal com o denunciado, que desferiu uma ‘coronhada’ em sua cabeça e, em seguida, a vítima EVANDRO conseguiu tomar a arma de fogo do denunciado, oportunidade em que este empreendeu fuga do local.

Cumpre consignar, por fim, que a arma e as munições aprendidas se mostraram eficientes para realização de disparos, conforme Laudo Pericial de fls. 51/54”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem pronunciou o acusado, nos termos contidos na exordial acusatória, assim fundamentando:

“A materialidade delitiva restou comprovada por meio da portaria (fls. 39/40), boletim de ocorrência (fls. 41/43), termo de exibição (fl. 44), termos de declaração (fls. 45/46, 47/48, 50/51, 61/62, 64/65, 67/68, 70/71, 130/131, 132/133, 134, 135/136, 140/141, 159/160), exame de corpo e delito da vítima EVANDRO FRANCISCO PEREIRA (fls. 73/77), laudo pericial da arma de fogo (fls. 91/94), relatório policial (fls. 114/117), relatório final (fls. 119/124), bem como a prova oral produzida em juízo.

Passo a analisar a autoria delitiva.

Ouvida em juízo, a vítima
Adenilson José da Silva
relatou grosso modo, que
‘nunca tinha visto o acusado; que estavam jogando bola quando o fato aconteceu; que havia aproximadamente umas setenta pessoas no local; que
o acusado não estava jogando bola
; que quando acabou o jogo, a vítima e mais três pessoas estavam saindo; que
o acusado deu um tapa no rosto da vítima
; que
então o acusado sacou uma arma de fogo, apontou em seu rosto e falou que iria matar a vítima
; que o acusado estava totalmente perturbado; que
o acusado puxou o gatilho mas a arma lencou
; que
nesse momento estavam a uns dois metros de distância
; que
quando a arma lencou estava apontada para seu rosto
; que as pessoas ao lado começaram a gritar; que
quando tentou sair o acusado chegou a efetuar o primeiro disparo
; que
a vítima saiu correndo e o acusado saiu correndo atrás, teria efetuado uns oito ou nove tiros em sua direção
; que
o acusado correu atrás da vítima uns quarenta metros
; que
nesse momento o acusado correu atrás e a todo momento atirando
; que
não chegou a ser atingido pelos disparos de arma de fogo
; que saiu correndo pelo pasto e se refugiou na propriedade de um vizinho; que ficou sabendo que o acusado tentou matar outra pessoa; que em determinado momento populares conseguiram tomar a pistola do acusado; que o acusado discutiu com a vítima Evandro, e o ameaçou com a arma de fogo, apontando a arma seu sua direção; que nesse momento houve uma disputa corporal, quando conseguiram tomar a arma do acusado; que
depois ficou sabendo que o acusado teria pretendido matá-lo pois supostamente a ex-esposa Sandreia teria um relacionamento com a vítima
; que não teve nenhum relacionamento com a Sandreia, sendo apenas boatos; que passados alguns dias do fato o acusado fez uma ligação para o declarante, se passando por outra pessoa; que durante a ligação o acusado não pediu desculpas, mas também não fez nenhuma ameaça; que no momento dos disparos outras pessoas poderiam ter sido atingidas, e outras pessoas também saíram correndo para o rumo do pasto; que demorou uns quarenta ou cinquenta dias para que voltasse a ter uma rotina de vida normal; que
no momento em que o acusado apontou a arma em seu rosto, o acusado mandou a vítima ajoelhar, pois queria matar a vítima ajoelhada
; que
os três primeiros tiros passaram bem perto de atingir a vítima
; que
esses disparos foram feitos bem perto de outras pessoas, inclusive mulheres
; que nunca teve caso com a pessoa de Sandreia, ex-esposa do acusado’.

Corroborando os dizeres acima, a vítima
Evandro Francisco Ferreira
, narrou grosso modo, que
‘já tinha visto o acusado, mas não o conhecia; que no dia, antes do fato, chegou a conversar com o acusado; que a vítima Adenilson saiu do campo de futebol, e o acusado estava sentado em uma mesinha do lado do campo; que
escutou o primeiro disparo, e não viu o acusado dando um tapa no rosto e levando a arma contra a vítima Adenilson
; que
após o primeiro disparo viu o Adenilson correndo no meio do campo e o acusado correndo atrás
; que
se lembra de escutar uns sete disparos no rumo da vítima Adenilson
; que
os disparos foram no rumo da vítima Adenilson, que saiu correndo fazendo zigue-zague
; que a vítima atravessou uma cerca e sumiu; que
o acusado perseguiu a vítima o comprimento de todo o campo, aproximadamente uns oitenta metros
; que
o acusado poderia ter atingido outras pessoas, pois havia uma turma do outro lado do campo
; que
o acusado voltou, quando o declarante disse que o acusado poderia ter matado um inocente, quando então o acusado sacou a arma e tentou atirar contra o declarante
; que
nesse momento estavam a uns dez metros de distância
; que quando
o acusado sacou a arma estavam a uns cinco metros de distância
; que
o acusado chegou a puxar o gatinho e encostou a arma em seu peito
; que
entraram em luta corporal
, e
o

declarante conseguiu tirar a arma de fogo
; que
o acusado disparou a arma em sua direção
; que após ser desarmado, o acusado saiu correndo; que
o acusado deve ter puxado o gatilho umas três vezes
; que
a arma não disparou porque ela estava com problema
, segundo o policial que apreendeu a arma; que
haviam quatro balas no pente sem disparar
; que ficou sabendo que haveriam conversas que o Adenilson estaria saindo com a ex-esposa do acusado; que o declarante não tinha nenhum desentendimento com o acusado’.

A testemunha
Welder Douglas Grutka da Purificação
, policial militar, esclareceu em juízo, grosso modo, que
‘o suspeito Francisco teria alguma desavença passional, por causa de mulher, com a vítima Adenilson; que ao chegaram ao local o suspeito não estava mais; que a pistola Taurus calibre 765 foi entregue a polícia por populares; que a arma foi manuseada pelos policiais para desmuniciá-la; que
a arma estava com munição no carregador, e foram apreendidas cápsulas vazias no local
; que
havia duas munições intactas, salvo engano
; que não se recorda se havia munição na câmera; que foi feita uma busca de lanterna no local e nas proximidades, mas o suspeito não foi localizado; que desconhece passagens policiais anteriores do acusado’.

Ratificando os dizeres acima, a testemunha
Jailson Barbosa Xavier
, policial militar, afirmou, grosso modo, que
‘a PM foi acionada pois numa festa em um campo de futebol havia uma tentativa de homicídio; que ao chegarem no local o acusado não foi localizado; que o suspeito havia foragido para uma área de mata, e não foi encontrado; que
uma das vítimas teria entrado em luta com o suspeito e a arma de fogo teria caído
; que não se recorda se havia munição na câmera; que não se recorda bem dos fatos por ter passado aproximadamente oito anos’.

O policial militar
Antônio Paulo Conceição de Melo
, sustentou, grosso modo, que
‘foi atender a ocorrência e era o comandante da guarnição; que as pessoas que estavam no local conseguiram tomar o armamento do acusado; que não conseguiram prender o suspeito; que o armamento foi localizado com populares; que a arma foi encontrada jogada dentro de uma represa; que a arma estava toda suja de lama’.

Doravante, a testemunha
Elídia Fernandes Rosa
mencionou, grosso modo, que
‘estava dentro de casa, em frente ao campo, quando os fatos aconteceram; que
não chegou a presenciar os fatos
; que a irmã do Adenilson chamou a testemunha para fora, dizendo que algo estava acontecendo; que quando chegou ao local o Francisco já tinha deixado o local; que o acusado morava em Várzea Grande, mas ele teria se mudado para Alta Floresta para tentar reatar com sua ex-esposa Sandreia; que foi ver o Francisco no outro dia de tardezinha; que
ele disse que era só uma brincadeira para assustar, que não queria matar
; que
o acusado disse que teria feito isso pois sua ex-esposa teria dito que o Adenilson iria matar o filho de Francisco se ele viesse para Alta Floresta
; que ouviu dizer que a Sandreia teria dito ao Francisco que estava se relacionando com o Adenilson; que o Francisco e Adenilson não tinham confusão antes da data dos fatos’.

A testemunha
Sandreia Rosa da Silva
, em juízo, aduziu, grosso modo, que
‘conviveu com o acusado de 2008 a 2015; que o relacionamento era super tranquilo e se davam muito bem, e que terminaram por motivo de traição; que pediu medida protetiva contra o acusado por ter sido vítima de agressão e tentativa de homicídio; que somente no dia dos fatos é que ficou sabendo da conversa que a declarante e a vítima Adenilson estavam se relacionando amorosamente, mas que isso não seria verdade; que não estava presente no momento dos fatos; que ficou sabendo que o Francisco saiu dando tiros e que a arma lencou; que o Adenilson trabalhava com o irmão da declarante; que depois disso o acusado ligava para seus pais e família ameaçando-os, pois não aceitava o fim do relacionamento; que o acusado disse que mataria qualquer pessoa que se relacionasse com a declarante; que essa ameaça ocorreu depois dos fatos apurados nesse processo’.

A informante
Rozimar Aparecida da Silva Sampaio
salientou, grosso modo, que
‘estava presente no momento dos fatos, assistindo ao jogo; que
quando seu irmão Adenilson foi saindo do campo, ouviu uma voz dizendo ‘ajoelha que vou te matar’
; que
viu uma pessoa com uma arma apontada para o seu irmão
; que
no momento gritou com o Francisco implorando para que não matasse seu irmão
; que
Adenilson saiu correndo e o acusado correndo atrás atirando
; que
seu irmão sumiu correndo, e o Francisco voltou para o local
; que o
Evandro disse ‘rapaz você poderia matar gente inocente’
; que
o acusado apontou a arma para o Evandro e eles saíram em luta corporal
; que
quando o acusado apontou a arma para o Adenilson eles estavam bem próximo
; que
não viu se o acusado tentou disparar e se a arma falhou
; que
o Francisco correu atrás do Adenilson atirando até o final do campo,

disparando uns seis ou sete tiros
; que tinha muita gente correndo para todo lado; que
o acusado corria em direção ao seu irmão Adenilson atirando em sua direção
; que viu o acusado apontando a arma para o Evandro; que
o acusado puxou o gatilho mais de uma vez, mas a arma não disparou
; que quando a arma foi tomada do Francisco, ele correu e fugiu; que
ouviu dizer que o motivo seria de que o Adenilson teria um caso com a Sandreia, ex-esposa do acusado
; que antes dos fatos não tinha conhecimento desse suposto relacionamento; que não sabe como surgiu esse boato ou quem teria falado para o acusado; que o acusado parou de correr atrás do seu irmão no final do campo’.

Por fim, a testemunha
Valter Bezerra Sampaio
afirmou, grosso modo, que
‘estava no local dos fatos, do outro lado do campo na hora dos tiros; que
viu uma pessoa correndo e outro atrás atirando
; que
depois viu o acusado voltando com a pistola; que foram uns seis ou sete tiros na sequência
; que o acusado saiu correndo atrás do Adenilson atirando; que o Adenilson saiu correndo para o meio do mato; que
o Evandro falou com o acusado dizendo que ele poderia ter atingido um inocente ou uma criança
; que
viu o acusado apontando a arma para o Evandro e vindo para o lado dele
; que tinha bastante gente no local, havia crianças, pois era um campeonato na comunidade; que ficou sabendo depois, que não sabe se havia rixa anterior entre o acusado e as vítimas; que o acusado atirava no rumo em que a vítima estava correndo’.

Interrogado judicialmente o réu
Francisco Fernandes dos Santos

confessou ter efetuado os disparos
, mas que
não tinha a intenção de matar as vítimas
.

Afirmou, a grosso modo, que
‘sua ex-mulher falou que estava tendo um caso com Adenilson; que a vítima ficava lhe encarando; que a vítima ia no bar de sua prima e ficava olhando para o acusado e passando a mão na cintura; que
foi no local só para assustar a vítima
; que
não atirou para matar
, pois se quisesse o teria matado; que não bateu na cara da vítima e não havia ninguém no campo; que
a vítima saiu correndo e saiu correndo atrás dele
, e que
não se lembra a quantidade de tiros, mas não foi a quantidade que falaram
; que não procurou saber se era verdade se a vítima tinha um caso com sua ex-esposa, pois ouviu da própria boca dela; que estava em Alta Floresta a apenas uns quinze dias; que estava ficando na casa de um tio perto do campo; que no dia estava com a arma na cintura depois que ficou sabendo que o pessoal da fazenda poderia lhe pegar; que
a arma não falhou em nenhum momento
; que depois do fato pediu desculpas pelo que aconteceu; que
efetuou os disparos com cuidado para não atingir a vítima
; que
correu atrás da vítima a uma distância mínima, de aproximadamente cinco metros
; que
parou de correr atrás da vítima pois não tinha intenção de matar
’.

Pois bem.

A rigor, como é cediço, a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade de acusação e eventuais dúvidas não são dissipadas nesta fase procedimental. Em face das limitações conhecidas, devem ser preservadas para a devida apreciação pelo Conselho de Sentença, respeitando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Assim, não se pode subtrair do Tribunal do Júri, que é o órgão julgador natural dos delitos dessa natureza, a apreciação do caso, pois, este deve verificar se houve
animus necandi
.

Vale ressaltar que a aferição da intenção do agente é questão diretamente ligada ao mérito da causa e, sendo assim, o juízo preciso a ser formulado a esse respeito é de inteira competência do Tribunal do Júri.

No caso em apreço, extrai-se que as vítimas narraram detalhadamente os fatos ocorridos no dia 12 de novembro de 2015.

A vítima ADENILSON esclareceu que estava no campo de futebol da Comunidade Nova Alvorada, localizada nesta Comarca, ocasião em que foi surpreendido pelo acusado após o fim do jogo.

Asseverou que este se aproximou, desferiu um tapa em seu rosto, sacou uma arma de fogo e apontou em sua direção dizendo que iria matá-lo.

Prosseguiu relatando que o réu chegou a efetuar um disparo, todavia, a arma lencou, instante em que saiu correndo sentido a um matagal.

A vítima ratificou integralmente suas declarações prestadas em sede policial afirmando que o acusado correu em sua direção efetuando mais 9 disparos, aproximadamente, todavia, não logrou êxito em acertar nenhum.

A vítima EVANDRO, por sua vez, asseverou que ao perceber que o réu estava efetuando disparos em local com muita movimentação de adultos e crianças, foi conversar com o acusado, instante em que este sacou a arma e tentou atirar em sua direção.

A vítima afirmou que o réu chegou a puxar o gatilho e encostar a arma em seu peito, instante em que entraram em luta corporal e conseguiu tirar a arma de fogo de suas mãos.

Esclareceu que o réu puxou o gatilho três vezes em sua direção, todavia, a arma lencou, pois estava com problemas e, logo após, o réu fugiu do local.

Corroborando os dizeres das vítimas, tem-se as declarações das pessoas que estavam no local, tais como a testemunha Valter Bezerra Sampaio e a informante Rozimar Aparecida da Silva Sampaio, que narraram, em suma, terem visto o acusado FRANCISCO correr atrás da vítima Adenilson pelo campo de futebol enquanto efetuava diversos disparos em sua direção, não acertando nenhum.

Ademais, afirmaram que também visualizaram a discussão e o réu apontando a arma para a vítima Evandro.

A informante Rozimar ainda pontuou ter ouvido FRANCISCO dizer a vítima Adenilson
‘ajoelha que vou te matar’
.

Importante destacar que os policiais ouvidos em juízo relataram que o armamento utilizado pelo réu foi encontrado no local dos fatos, todo sujo de lama.

Em juízo o réu apresentou estória totalmente desconexa do contexto probatório, narrando, em suma, não ter agredido a vítima Adenilson com um tapa no rosto, e que efetuou os disparos contra este apenas com o intuito de assustá-lo.

Outrossim, sustentou que correu atrás da vítima e efetuou disparos em sua direção, mas não tinha a intenção de acertar, disparando, inclusive, com cuidado.

Entretanto, as declarações caem por terra quando confrontada com os dizeres das vítimas e testemunhas oculares, que confirmaram ter visualizado o acusado correr todo o campo de futebol e efetuado diversos disparos contra a vítima Adenilson e apontado a arma em face de Evandro.

Deste modo, considerando-se todas essas declarações, somada a confissão velada do acusado, entendo haver indícios suficientes de autoria”.

Conquanto não seja admissível, como bem destacado pela combatente defesa, pronunciar alguém exclusivamente com lastro na parêmia do
in dubio pro societate
, as provas dos autos mostram – em especial a prova testemunhal produzida na fase do
judicium accusationis
– a presença dos indícios de autoria ou de participação do recorrente na empreitada delituosa.

Não obstante a tese sustentada pelo réu em seu interrogatório, segundo o qual atirou apenas para assustar a vítima Adenilson, pois não tinha intenção de matar, certo é que a dinâmica fática delineada nos autos dá conta de que o recorrente não somente efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o referido ofendido, como também correu para alcançá-lo, evidenciando, assim, a presença de indícios suficientes da prática delitiva.

No respeitante à vítima Edson Francisco Ferreira se extrai do arcabouço probatório que, ao que tudo indica, o réu encostou a arma em seu peito e puxou o gatilho umas três vezes, sendo que o artefato falhou, oportunidade em que entraram em luta corporal, e o ofendido conseguiu pegar a pistola, instante em que o recorrente saiu correndo.

Com relação à tese de desistência voluntária suscitada pela defesa, faço minhas as palavras do eminente Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães,
verbis
:

“A ausência do dolo de matar
‘deve ser clara, inequívoca, [...] para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, [...] deve levar a pronúncia do recorrente’
(RSE n. 16127/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 3.8.2015). No mesmo sentido: TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020; RSE NU 1004426-26.2021.8.11.0000- Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 5.7.2021).

Se não demonstrada, inequivocamente,
‘pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a ausência do
animus necandi
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida’
(TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Ademais, quando não há elemento a corroborar que o agente “
desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado”
, não cabe ao Juízo singular ou ao Tribunal de Apelação subtrair a matéria do julgamento pelo Júri Popular (TJMT, RSE NU 1018623-54.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 13.5.2020).

Assim, afigura-se inviável a desclassificação do delito imputado para ameaça e disparo de arma de fogo, haja vista não apresentado prova cabal capaz de afastar o animus necandi (TJMT, RSE n. 128176/2012 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 10.02.2014)”.

Neste particular, transcrevo abaixo excertos das contrarrazões recursais ofertadas pela 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Verifica-se que, no mérito, a defesa busca o reconhecimento do instituto da desistência voluntária, sob o argumento de que o recorrente somente não continuou no
iter criminis
por vontade própria, excluindo, assim, o
animus necandi
e, consequentemente, desclassificando os crimes dolosos contra a vida para o delito previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826/03 (disparo de arma de fogo).

A defesa sustenta, em síntese, que o recorrente teria desistido voluntariamente de prosseguir com o crime doloso contra a vida, no momento em que cessou a perseguição e desferimento de disparos com arma de fogo em desfavor da vítima Adenilson José da Silva.

Todavia, em que pese tais argumentos, nota-se que não há nos autos qualquer elemento hábil a corroborar a sua versão, restando certo que o recorrente agiu com manifesto
animus necandi
, não se verificando a incidência de desistência voluntária.

[...]

Com essas considerações, evidente o descabimento da desistência voluntária recorrente na conduta delitiva em comento, com consequente tentativa do delito intentado, que apenas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes na falha da arma de fogo e na fuga da vítima Adenilson.

Ressalta-se que a vítima ADENILSON JOSÉ DA SILVA relatou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, tanto em Juízo como em sede de investigações, tendo afirmado que após acabar o jogo de futebol estava na presença de seus amigos quando foi abordado por FRANCISCO com um tapa na cara, tendo o ofendido cambaleado e esbarrado em uma mesa, momento em que o Recorrente sacou uma arma de fogo e apontou para seu rosto. Afirmou a vítima que naquele momento FRANCISCO revelou que havia ido para aquele local para matá-lo e que era para ele ajoelhar, mas o ofendido não obedeceu e o questionou dizendo que sequer o conhecia. Após, continuou narrando a vítima, FRANCISCO puxou o gatilho com a arma apontada para o meio de sua testa mas o tiro ‘lencou’, tendo ouvido o barulho do gatilho fazendo ‘teck’. Afirmou o ofendido que depois disso sua irmã veio correndo desesperada e gritou
‘tá louco, tá louco, porque você tá fazendo isso’
, tendo se aproveitado do momento em que FRANCISCO olhou para ela para sair correndo por trás de uma mesa, quando então o recorrente efetuou um disparo e passou a perseguir o ofendido, cruzando o campo de futebol, enquanto efetuava vários disparos com a arma de fogo. A vítima explicou que somente o primeiro disparo falhou, sendo que o acusado realizou uns 8 ou 9 tiros, durante um percurso de aproximadamente 40 (quarenta) a 50 (cinquenta) metros, a distância do campo de futebol, mas não chegou a ser alvejado. Disse a vítima que continuou correndo até um sítio vizinho, quando então parou para verificar se havia sido alvejado e esperou um tempo, retornando ao local dos fatos somente quando o acusado já havia fugido.

Assim, restou esclarecido que não fosse a falha no primeiro disparo efetuado por FRANCISCO (circunstância alheia a sua vontade), o recorrente teria alvejado Adenilson com tiro a
‘queima roupa’
, do qual a vítima não teria muitas chances de sobrevivência.

Nota-se que além da falha do primeiro disparo de arma de fogo, a segunda vítima EVANDRO FRANCISCO FERREIRA relatou que durante a perseguição, FRANCISCO realizou aproximadamente 7 (sete) disparos de arma de fogo em direção da vítima ADENILSON, bem como que o Recorrente não continuou a perseguição de ADENILSON por êxito na fuga do ofendido, conforme trecho a seguir transcrito:

‘[...]
Promotor de Justiça
: E como que o Adenilson conseguiu escapar dessa enrascada aí?

Evandro
: Ele saiu correndo né, ele saiu correndo fazendo zigue-zague, daí mais pra frente tinha um... era pasto, e tinha na beirada do campo um capim que tava meio alto, aí acho saiu, escapou lá e atravessou uma cerca do vizinho lá e sumiu.

Promotor de Justiça
: E o Francisco o que que fez?

Evandro
: Aí depois disso ele veio de lá pra cá.

Promotor de Justiça
: Ele perseguiu o Adenilson por quantos metros mais ou menos, o senhor consegue nos dizer?

Evandro
: Eu acho que o comprimento do campo, acho que dava o que uns 80 (oitenta) metro mais ou menos, ou mais um pouco não sei.

Promotor de Justiça
: Ele atravessou o campo correndo atrás do Adenilson?

Evandro
: Atravessou o campo correndo atrás dele [...]’ (Id. 109658317 – 4 minutos e 36 segundos até 5 minutos e 20 segundos).

Nota-se que durante a perseguição da vítima ADENILSON, o recorrente efetuou diversos disparos de arma de fogo, mas por erro na execução, consistente na falha da mira diante da dificuldade imposta pela vítima (correr em zigue-zague, além dos obstáculos no percurso), e distância que se alongava entre o recorrente e ADENILSON, circunstâncias alheias a vontade do recorrente, FRANCISCO não conseguiu alvejar a vítima.

Apesar da insistência da defesa em dizer que se quisesse FRANCISCO poderia continuar perseguindo ADENILSON até de fato alcançá-lo e consumar o crime doloso contra a vida, cabe mencionar que a vítima percorreu um campo de futebol inteiro, correspondente à aproximadamente 90 (noventa) metros de comprimento, pulou uma cerca, atravessou região de vegetação e continuou correndo pelo pasto até chegar na sede da propriedade rural vizinha.

Assim, resta suficientemente demonstrado que FRANCISCO somente não consumou seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade, consistentes no erro na execução (falha da arma de fogo e falha na mira dos demais disparos efetuados), bem como no êxito da fuga da vítima ADENILSON.

Cabe ressaltar também que apesar de toda a tese defensiva se basear no suposto abandono do recorrente em continuar perseguindo e efetuando disparos em desfavor da vítima ADENILSON, em seus pedidos a defesa pugna pelo reconhecimento da suposta desistência voluntária para ambas as tentativas de homicídio.

Ocorre que, com relação à tentativa de homicídio praticado em desfavor da vítima EVANDRO em nada tem relação com a suposta desistência voluntária alegada pela defesa. Isso porque após a perseguição do ofendido ADENILSON, o recorrente voltou para perto das pessoas que assistiam a partida de futebol, quando foi repreendido pela vítima EVANDRO pela conduta praticada momentos antes. Assim, irritado com a repreensão de EVANDRO, o recorrente sacou novamente sua arma de fogo e, com o armamento apontado para EVANDRO apertou o gatilho por algumas vezes, mas a arma de fogo não disparou nenhum projétil, momento em que a referida vítima e o recorrente entraram em vias de fato e este acabou deixando a pistola cair no chão, tendo se evadido do local do crime em seguida.

Registra-se que a narrativa imputada ao Recorrente na Denúncia, concernente ao FATO II, também foi reafirmada durante a instrução e julgamento, conforme declarações a seguir transcritas:

Quanto esse ponto, a vítima EVANDRO FRANCISCO FERREIRA relatou com riqueza de detalhes a conduta delituosa praticada pelo recorrente, tendo explicado que depois da perseguição da primeira vítima, FRANCISCO retornou para próximo das demais pessoas com a arma de fogo na cintura, momento em que questionou a conduta dele dizendo que poderia ter matado outras pessoas inocentes. Afirmou que em razão disso, FRANCISCO sacou novamente sua arma de fogo, apontando ela em sua direção, e apertou o gatilho pelo menos 3 (três) vezes, mas a arma de fogo falhou em todas as tentativas. Explicou que a cada tentativa de disparo com a arma de fogo o Recorrente se aproximava dele, até que na última tentativa estava com a pistola encostada no seu peito, quando então a vítima entrou em luta corporal com o FRANCISCO fazendo que ele deixasse a arma de fogo cair no chão, momento em que o acusado se evadiu do local. Disse que viu quando o policial militar manuseou o armamento usado na prática dos crimes, a qual tinha 4 (quatro) balas no pente.

No mesmo sentido a testemunha ROZIMAR APARECIDA DA SILVA SAMPAIO afirmou em Juízo que depois que FRANCISCO voltou ao local, a vítima EVANDRO o questionou dizendo que ele poderia ter matado um inocente, razão pela qual o Recorrente sacou a arma de fogo e puxou o gatilho mais de uma vez em direção de EVANDRO, mas a arma não disparou. Disse que depois disso a vítima EVANDRO entrou em vias de fato com FRANCISCO e conseguiu tomar a arma de fogo dele, o qual veio a evadir do local.

Por fim, registra-se que a versão apresentada por EVANDRO e pela testemunha ROZIMAR também foi corroborada pela testemunha VALTER BEZERRA SAMPAIO.

Ressalta-se que assim como na primeira tentativa de homicídio (vítima ADENILSON), no segundo crime doloso contra a vida (vítima EVANDRO), também não restou demonstrada a suposta desistência voluntária em consumar os delitos, uma vez que em ambas as situações houve a influência de circunstâncias alheias a vontade do Recorrente que evitaram a consumação dos delitos.

Ademais, observa-se que em ambos os fatos, o meio utilizado por FRANCISCO para o intento delituoso (disparos de arma de fogo), por si só é incompatível com a ausência de
animus necandi
, não havendo que se falar em desclassificação das condutas.

[...]

Destarte, diante do contexto fático em que ocorreram os fatos, os delitos de homicídio na modalidade tentada, restou sobejamente evidenciado, posto que em momento algum ficou comprovado, de forma incontestável, a voluntariedade da recorrente em abandonar a prática criminosa”.

Forte em tais razões, não há excogitar,
pelo menos na atual fase processual
, em desclassificação dos crimes de homicídio qualificado em sua forma tentada para o delito de ameaça e de disparos de arma de fogo, haja vista a presença de dúvidas quanto à presença do
animus necandi
, devendo, por esta razão, ser mantida a decisão objurgada.

Nesse sentido:

“[...] A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade que prescinde da certeza da autoria do delito, de modo que a desclassificação – embora possível, nos termos do art. 419 do CPP –, exige a convicção robusta de que se trata de outro crime [...]”
[8]
.

“[...]
‘Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso’
(TJMT, RSE n. 128176/2012) [...]”
[9]
.

Fixadas tais premissas, a manutenção da sentença de pronúncia é medida de rigor.

De igual modo, não há falar em exclusão da qualificadora.

No tocante ao ofendido Adenilson, consta dos autos que o acusado não aceitava o [suposto] relacionamento entre ele e sua ex-companheira, razão pela qual resolveu praticar o delito.

Conquanto o “ciúme”, por si só, possa caracterizar, ou não, o motivo fútil – uma vez que o mesmo é uma reação do sentimento humano, ou seja, algo inerente à pessoa –, entendo que compete
ao Tribunal do Júri avaliar se,
no caso concreto
, deve ser reconhecida ou não a qualificadora do delito.

Cito precedentes do STJ e deste Sodalício:

“Quanto ao pleito de decote da qualificadora do motivo fútil, por considerar que ciúmes, por si só, não autoriza a incidência da referida qualificadora, importante registrar, de plano, que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Dessa forma,
embora os ciúmes não caracterizem
,
por si só
,
a motivação fútil
,
tem-se que cabe ao Conselho de Sentença avaliar se o contexto trazido nos autos autoriza a qualificação dos ciúmes como motivo fútil
”
[10]
.

“A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...]
Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
(AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021)”
[11]
.

“[...] Embora os ciúmes não caracterizem, por si só, a motivação fútil, tem-se que
cabe ao Conselho de Sentença avaliar se o contexto trazido nos autos autoriza a qualificação dos ciúmes como motivo fútil
[...]”
[12]
.

“O sentimento de ciúme pode tanto inserir-se na qualificadora do inciso I ou II do § 2º, ou mesmo no privilégio do § 1º, ambos do art. 121 do CP, análise feita concretamente, caso a caso. Polêmica a possibilidade de o ciúme qualificar o crime de homicídio
é inadmissível que o Tribunal de origem emita qualquer juízo de valor
, na fase do
iudicium accusationis
, acerca da motivação do delito expressamente narrada na denúncia”
[13]
.

“O homicídio motivado, em tese, por ciúmes pode caracterizar futilidade (STJ, REsp nº 1743740/MG), razão pela qual
‘cabe ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil’
(TJMT, RSE nº 43217/2018; RSE NU 1002840-51.2021.8.11.0000; TJMT, RSE N.U 1014006-80.2021.8.11.0000; RSE NU 1002840-51.2021.8.11.0000)”
[14]
.

“Se, de um lado, não há consenso doutrinário nem jurisprudencial acerca da possibilidade de o ciúme configurar a qualificadora do motivo fútil, de outro, não é admissível ao Tribunal emitir qualquer juízo de valor, na fase do
iudicium accusationis
, acerca da motivação do crime de homicídio expressamente narrada na denúncia, pois, como é sabido, somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes e, em não sendo este o caso dos autos, compete ao Conselho de Sentença decidir se o referido sentimento, no caso concreto, configura a qualificadora prevista no art. 121, §2.º, II, do Código Penal”
[15]
.

“A inconformidade com o fim do relacionamento e ciúmes podem configurar futilidade, conforme entendimento do c. STJ (RHC 99480/SP; AgRg no REsp 1743740/MG)”
[16]
.

“Cabe ‘ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil’ (TJMT, RSE 43217/2018)”
[17]
.

No respeitante à vítima Evandro, há indícios de que o crime foi praticado apenas e tão-somente pelo fato de o ofendido ter repreendido o acusado, pedindo para não efetuar disparos no local, uma vez que pessoas inocentes poderiam ser atingidas, configurando, em tese, a futilidade do delito.

Convém destacar que as qualificadoras somente poderão ser decotadas quando for inequívoca sua improcedência, sem qualquer lastro probatório produzido ao longo da instrução criminal
[18]
.

Cito precedente desta Câmara:

“Na fase processual de pronúncia, a exclusão de qualificadoras pelo magistrado só é admissível na hipótese em que sejam elas manifestamente improcedentes, sendo certo que, também nesse particular, vigora o princípio do
in dubio pro societate
”
[19]
.

Assim, deve ser mantida a qualificadora.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[20]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, (N.U 0000026-46.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 21/3/2023.

[2]
TJMT, N.U 1000417-17.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/10/2022, Publicado no DJE 7/10/2022.

[3]
TJMT, N.U 0012813-74.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/3/2023, Publicado no DJE 21/3/2023.

[4]
TJMT, N.U 1018260-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 8/12/2021, Publicado no DJE 11/12/2021.

[5]
TJMT, N.U 1013485-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 8/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021.

[6]
TJMT, N.U 1023309-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/3/2021, Publicado no DJE 26/3/2021.

[7]
TJMT, N.U 1004661-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/6/2021, Publicado no DJE 8/9/2021.

[8]
TJMT, RSE 78000/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 5/9/2017, Publicado no DJE 12/9/2017.

[9]
TJMT, RSE 65698/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 14/8/2017.

[10]

STJ, HC 296.167/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017.

[11]
STJ, AgRg no REsp n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.

[12]

TJMT, Ap. 36768/2018, DES.ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018.

[13]
STJ, AgRg no REsp n. 1.457.054/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 29/6/2016.

[14]
TJMT, N.U 1011042-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022.

[15]
TJMT, N.U 1002840-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/5/2021, Publicado no DJE 28/5/2021.

[16]
TJMT, N.U 1020357-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020.

[17]
TJMT, N.U 1002383-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/5/2020, Publicado no DJE 15/5/2020.

[18]
Enunciado Orientativo n. 2: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

[19]
TJMT, RSE, 112317/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 03/02/2015, Data da publicação no DJE 06/02/2015.

[20]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024